Tribunal: TJMT
Processo: 0025154-65.2010.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário n. 0025154-65.2010.811.0041
RECORRENTE: PLASTIBRAZIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA - EPP
RECORRIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário interposto por PLASTIBRAZIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA, com fundamento no art. 102, inc. III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício.
Como causa de pedir recursal, a parte recorrente sustenta violação aos artigos 1o; 3o, I e IV; 5o, II; 146, III; 149; 150, I e III, 'a'; 170, V e VII; e, 195, I, ‘b’, todos da CF, ao argumento de que PIS E COFINS “não podem ser repassados aos consumidores, pois, além de não serem custos, são obrigações diretas, pessoais e intransferíveis (art. 195, i, da cf/88), por que incidem sob o faturamento bruto e por que é feito o repasse, é que o valor repassado ira compor o faturamento bruto”.
Recurso tempestivo (id. 93737972) e preparado (id. 93737972).
Decorreu o prazo sem apresentação das contrarrazões.
O STF devolveu os autos para que fosse aplicado o Tema 415, nos termos dos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil – id. 123067492 -.
É o relatório.
Decido.
No caso, discute a parte recorrente acerca da necessidade, ou não, de Lei Complementar para definir a possibilidade de repasse, em faturas telefônicas, do PIS e da COFINS aos usuários dos serviços.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual se faz necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do recurso paradigma (RE 1053574, Tema 415) o Supremo Tribunal Federal concluiu que Não há reserva de lei complementar para o repasse do PIS e COFINS ao usuário de serviços públicos concedidos, tais como telefonia e energia elétrica, cobrado nas respectivas faturas.
Por sua vez, o órgão fracionário deste Tribunal, entendeu, conforme trecho da ementa, in verbis:
Cinge-se a controvérsia a respeito da legalidade do repasse às faturas de consumo de energia elétrica, do custo correspondente ao recolhimento do PIS e COFINS.
Seguindo orientação do Superior Tribunal de Justiça, por meio do Recurso Especial no 1.185.070, processado na forma do art. 543-C do antigo Código de Processo Civil (atual art. 1.036 da Lei no 13.105/2015) - recurso repetitivo, e veiculado no Informativo de Jurisprudência no 448/2010 daquela Corte, entendo pela legalidade do repasse do custo correspondente ao recolhimento do PIS e COFINS, aos consumidores, nas faturas de energia elétrica.
Diante disso, em análise ao acórdão recorrido, observa-se que este, em princípio, está em conformidade com a orientação do STF (Tema 415/STF), uma vez que, para este caso, ambos os Tribunais, entenderam pela não reserva de lei complementar para o repasse do PIS e COFINS ao usuário de serviços públicos concedidos, em conformidade com a orientação paradigma estampada no Tema 415.
Frente a isso, conforme disposição do art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC, é o caso de se negar seguimento ao recurso diante da sistemática de precedentes qualificados.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, I, “b” (sistemática de precedentes qualificados – Tema 415/STF), do CPC.
Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça